Tribunal: TJDFT
Processo: 0730996-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:
Intime-se a parte contrária para a apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos no ID. 45386169, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora